Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-47.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000315-47.2023.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: MARIA DA PAZ DE SOUZA SAMPAIO Advogado(s):DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE IPIAÚ. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS QUANDO EM ATIVIDADE. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1086 STJ. RECONHECIMENTO DO DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, nota-se que a apelada é servidora pública aposentada, com vínculo jurídico estatutário junto ao Município apelante, do período de 02/05/1984 a 02/02/2023 consoante ID. 64260375. 2. Revendo detidamente os autos, a parte autora almeja a conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia. 3. Sobre o tema, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ipiaú (Lei Complementar nº 1.856/2007) (ID. 64260376) prevê que o servidor efetivo terá direito à licença-prêmio de 03 (três) meses em cada período de 05 (cinco) anos de exercício ininterruptos. 4. Para a concessão da licença-prêmio, é necessário cumprir requisitos cumulativos, tais como: ter completado cinco anos de exercício contínuo, não ter sofrido penalidade disciplinar de suspensão, não ter se ausentado do cargo público conforme previsto em lei, não ter ocupado cargo eletivo ou classista, além de não possuir mais de 15 faltas injustificadas por ano ou 45 por quinquênio. 5. Conforme decisão do STJ em recurso especial repetitivo (Tema 1086), o servidor público aposentado tem direito à conversão em dinheiro da licença-prêmio não usufruída durante sua carreira ativa, mesmo sem ter solicitado administrativamente, para evitar enriquecimento indevido da Administração. 6. Portanto, considerando o fato de que a parte autora não usufruiu das licenças-prêmios a que tinha direito durante sua atividade, é necessário reconhecer seu direito à conversão em pecúnia. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000315-47.2023.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada MARIA DA PAZ DE SOUZA SAMPAIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .